Tribunal: CARF
Processo: 10183.005852/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente levantado no recurso voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal, independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao IBAMA, averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do gênero. No entanto, sua efetiva existência no imóvel deve estar comprovada por documentação hábil seja reconhecida e excluída da incidência do ITR.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL - ARL
Para fins de exclusão da tributação do ITR, as áreas de Reserva Legal devem estar averbadas à margem do registro imobiliário do imóvel à época do respectivo fato gerador.
Nos termos enunciado de no 122 da súmula de sua jurisprudência deste Conselho, de teor vinculante e aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.005852/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.745 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
JOAO ARANTES JÚNIOR (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA
DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte
deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da
preclusão consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente
levantado no recurso voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts.
16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao IBAMA,
averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do gênero. No entanto,
sua efetiva existência no imóvel deve estar comprovada por documentação hábil seja
reconhecida e excluída da incidência do ITR.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL - ARL
Para fins de exclusão da tributação do ITR, as áreas de Reserva Legal devem
estar averbadas à margem do registro imobiliário do imóvel à época do
respectivo fato gerador.
Nos termos enunciado de no 122 da súmula de sua jurisprudência deste
Conselho, de teor vinculante e aplicação obrigatória pelos colegiados que o
compõem, “a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação
do Ato declaratório Ambiental (ADA)”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes à área de
pastagem e ao projeto técnico de exploração agropecuária, uma vez que tais alegações não foram
levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.005852/2008-10
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005852/2008-10

representando inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento parcial
para restabelecer a dedução de uma Área de Reserva Legal (ARL) de 26.695,0 hectares.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de lançamento de ofício formalizado para fins de exigência do Imposto
Territorial Rural (ITR) relativo aos exercícios de 2004 e 2005 incidente sobre imóvel rural
denominado “Fazenda Providência", cadastrado na RFB sob o n° 1.091.119-7, com área total de
53.391,4 ha, localizado no Município de Rondolândia-MT, no valor de R$ 2.712.620,85 (tributo,
juros calculados até 31/10/08 e multa de ofício) (fls. 08), com ciência do contribuinte aos
26/11/08 (fls. 659).
Relata a autoridade fiscal que o contribuinte:
a) conforme laudo técnico apresentado, o imóvel está localizado no município de
Rondolândia-MT e não no município de Aripuana-MT. Assim, o domicílio do
imóvel foi alterado;
b) relativamente à área de preservação permanente, não foi apresentado laudo
elaborado por profissional habilitado informando a localização e dimensão das
áreas que se enquadram no art. 2° da Lei 4771/65 nem a documentação
exigida para comprovação das áreas enquadradas no art. 3° da mesma lei,
além de não ter sido apresentado o Ato Declaratório Ambiental – ADA
protocolizado tempestivamente junto ao IBAMA;
c) relativamente à área de reserva legal, nas matrículas do imóvel apresentadas
constam apenas averbações de 50% da área total do imóvel, resultando em
uma área de 26695,7 ha, que, ainda assim, não pode ser excluída da base de
cálculo do tributo pois o contribuinte não apresentou o Ato Declaratório
Ambiental – ADA protocolizado tempestivamente junto ao IBAMA;
d) sobre o VTN, o contribuinte não apresentou o Laudo de Avaliação de Imóveis
Rurais para comprovação do valor da terra nua - VTN. A intimação
discriminava que deveria ser apresentado Laudo de avaliação conforme NBR
14653 da ABNT, com grau de fundamentação e precisão II. Pela falta de
apresentação do laudo, o valor da terra nua foi arbitrado com base nas
informações do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, conforme art. 14 da Lei 9393/96; e
e) projeto técnico (exercício de 2004): o contribuinte não comprovou a existência
das áreas declaradas em DITR objeto de implantação de projeto técnico, pois
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005852/2008-10

não apresentou à fiscalização o projeto técnico reconhecido pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária que atenda aos requisitos
exigidos pela legislação. Assim, foi desconsiderada a área de pastagem
declarada no período de 5863,2 ha.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada
procedente em parte pela DRJ/CGE, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL –
ITR
Exercício: 2004, 2005
Espólio — Sujeito Passivo
Dos tributos devidos pelo de cujus, o sujeito passivo é o espólio, até a data de
encerramento da partilha.
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até seis
meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui
a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão em questão aos 19/04/11 (fls. 709), o contribuinte
apresentou recurso voluntário aos 18/05/11 (fls. 710 ss.).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme relatado, trata-se da auto de infração que tem por objeto o lançamento
de crédito tributário de ITR relativo aos exercícios de 2004 e 2005 no valor total de R$
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005852/2008-10

2.712.620,85 (tributo, multa de ofício e juros calculados até 31/10/08), referente ao imóvel rural
cadastrado na Receita Federal do Brasil sob o no NIRF 1.091.119-7, com área total — ATI de
53.391,4 ha, denominado Fazenda Providência, localizado no município de Rondolândia – MT.
Relata a autoridade fiscal que foram glosadas integralmente as áreas ambientais
declaradas pelo contribuinte no período a título de reserva legal e preservação permanente
porque relativamente à primeira (área de reserva legal), nas matrículas do imóvel apresentadas,
constam apenas averbações de 50% da área total do imóvel, resultando em uma área de 26695,7
ha, que, ainda assim, não pode ser excluída da base de cálculo do tributo, pois o contribuinte não
apresentou o Ato Declaratório Ambiental – ADA protocolizado tempestivamente junto ao
IBAMA e relativamente à segunda (área de reserva legal), não foi apresentado laudo elaborado
por profissional habilitado informando a localização e dimensão das áreas que se enquadram no
art. 2° da Lei 4771/65, nem a documentação exigida para comprovação das áreas enquadradas no
art. 3° dessa mesma lei, além de não ter sido apresentado o Ato Declaratório Ambiental – ADA
protocolizado tempestivamente junto ao IBAMA.
Informa, ainda, a autoridade fiscal autuante, que o contribuinte não apresentou
laudo de Avaliação de Imóveis Rurais para comprovação do valor da terra nua – VTN com
conforme NBR 14653 da ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, conforme constante
da intimação que lhe foi dirigida, ensejando o arbitramento do valor em com base nas
informações do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, conforme
art. 14 da Lei 9393/96, e que o valor declarado a título de área de pastagem para o exercício de
2004 foi desconsiderado porque o contribuinte não apresentou à fiscalização o projeto técnico
reconhecido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que atenda aos requisitos
exigidos pela legislação.
Em sua impugnação, o contribuinte, então impugnante, alegou, inicialmente, que
a autoridade fiscal procedeu ao lançamento de maneira “equivocada, errônea e arbitrária”, pois
incluiu na base de cálculo do tributo lançado a área de 53.391,4 ha, quando essa área foi objeto
de alienação parcial em data anterior ao fato gerador. Alega ser proprietário, tão somente, de um
imóvel denominado Fazenda Providência, Lote 57 (remanescente), localizado na Gleba Ouro
Preto — Serra da Providência, com área de 2.9961,1 há, localizado no município de Aripuanã -
MT, cadastrado na RECEITA FEDERAL DO BRASIL sob o NIRF - 1.091.119-7, e no INCRA
sob o código do imóvel - 901016.063568-0, devidamente registrado no RGI da comarca de
Aripuana- MT, sob a Matrícula - 868, Livro 02, aos 06/08/2008, conforme Certidão Inteiro Teor
com ônus. Assim, diz que a DITR/2004 e posteriores foram entregues de forma equivocada,
maculadas por erro de fato, que devem ser revistas de ofício, nos termos do art. 149 do CTN,
para que não se incorra em bitributação, uma vez que comprovada a satisfação das obrigações
principais e acessórios pelos respectivos adquirentes.
Subsidiariamente, procede à defesa “sob o prisma do declarante”, ou seja,
considerando a área total do imóvel objeto de lançamento, 53.391,4 ha, para evitar a preclusão, e,
assim, contesta a glosa das áreas de reserva legal e de preservação permanente sob o argumento
de que não estão sujeitas à prévia comprovação nem à apresentação de Ato Declaratório
Ambiental, pois quem a elas atribui a isenção é o art. 10, I, §§ 1o e 7o da Lei no 9393/96. Cita
julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho de Contribuintes nesse sentido.
Sobre o valor da terra nua, alega que o valor declarado, de R$ 625.000,00, é o que
corresponde efetivamente à realidade porque o imóvel possui características peculiares que o
levam a enorme desvalorização de mercado, pois não possui estrada nem nenhum acesso por via
terrestre, além da área aproveitável ser proporcionalmente pequena em relação à área total do
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005852/2008-10

imóvel, uma vez que a maior parte dele se trata de áreas de reserva legal (42713,1 ha) e de
preservação permanente (4814,1 ha), o que inviabiliza a exploração do agronegócio.
Afirma que o laudo técnico de avaliação está em fase de conclusão em face da
complexidade dos trabalhos e à falta de elementos de pesquisa devido ao pequeno número de
negócios na região, pelo que requer autorização para proceder à posterior juntada do laudo de
acordo com a Norma NBR ABNT 14653-3.
Por fim, permanecendo dúvida dos julgadores, requer a realização de prova
pericial, nomeando perito e formulando quesitos a serem respondidos.
Julgada improcedente a impugnação apresentada, o recorrente interpôs recurso
voluntário, no qual, em síntese, impugna efetivamente apenas a glosa das áreas ambientais de
reserva legal e de preservação permanente, reproduzindo a respeito do tema suas alegações
constantes de sua impugnação, além de inserir tese de defesa nova, referente à desconsideração
da área de pastagem desconsiderada pela autoridade fiscal autuante, tese esta não levada a
conhecimento da autoridade julgadora de primeira instância.
Assim, o recurso, embora tempestivo, somente deve ser conhecido em parte.
Com efeito, os argumentos de defesa, relativos à área de pastagem e o projeto
técnico de exploração agropecuária (item 2 do recurso voluntário) se trata de matéria nova,
inédita, que não foi apresentada ao julgador de primeira instância e, portanto, não pode ser
conhecida nesta instância de julgamento em face da preclusão.
Realmente, nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Destacamos)
(...).
Ainda, conforme dispõe o art. 17, do Decreto no 70.235/72, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante".
Note-se que a respeito desse tema, o próprio julgador “a quo” afirma
expressamente na decisão recorrida que
Relativamente à área de pastagem glosada em 2005 não foi trazido o Projeto Técnico
solicitado. Na realidade não houve impugnação, propriamente, apenas se pede seja
considerada isenta. Neste item entendemos que houve um equívoco no pedido, pois, a
pastagem se trata de área utilizada na propriedade, não há previsão legal para sua
isenção. (Fls. 705) (Destaquei)
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo legal, a impugnação
apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, também, em função
disso, os limites para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda
instâncias.
Assim, esse novos argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005852/2008-10

primeira instância, não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso, em face da
ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. 1
Sobre o assunto, sendo a preclusão a perda da faculdade de praticar o ato
processual, ensina-nos a doutrina que:
5.Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da
faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a
oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode
tornar a sê-lo. (...) Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com bom ou mau
êxito, não é dada ao réu a oportunidade de contestar novamente ou de aditar ou
completar a já apresentada (RTJ 122/745). No mesmo sentido: RT 503/178. 2
Nesse sentido, inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não
conhecer de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais cito apenas alguns, ilustrativamente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2006 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente /contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os
limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
DECADÊNCIA
Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que se
falar em decadência.
NULIDADE DO MPF
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização, não
há que se acolher a nulidade do procedimento. 3

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que se
funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. 4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – NOVO CPC – LEI 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744.
2 Idem, p. 745.
3 Acórdão 3301-002.475, autos do processo no 19515.004887/201013
4 Acórdão 1001000.297, autos do processo no 10830.722047/2013-31.
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005852/2008-10

INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos
e não cooperativos.
Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido. 5
Desse modo, a matéria referente à área de pastagem e ao projeto técnico de
exploração agropecuária, compreendida no item 2 do recurso voluntário (“2- PASTAGEM -
Projeto Técnico de Exploração Agropecuária”), não será conhecida.
Ressalte-se, inicialmente, que a respeito do erro de fato, que teria tido por
consequência a inserção supostamente equivocada do valor total do imóvel nas DITR’s do
período, o recorrente apenas a ele faz referência na descrição dos fatos, no tópico “síntese” do
recurso, o que também se dá de maneira ainda mais breve com o valor da terra nua, a respeito do
qual, no mesmo tópico, o recorrente apenas menciona que
A Autoridade Fiscal aduz, que não foi comprovada a isenção para Área de Reserva
Legal ARL 1 42.713,1 há, declarando que a mesma não foi comprovada por meio de
Ato Declaratório Ambiental — ADA tempestivo, bem como Área de Preservação
Permanente APP 2 4.814,1 há, incidindo sobre a mesma como sendo área tributável, e
desconsiderando também a Pastagem 5.863,1 há consequentemente aumentando sua
aliquota, e calculando sobre o VTN alterado ex oficio.
Ou seja, esses temas não foram efetivamente impugnados, razão pela qual se trata
de matéria preclusa, não mais suscetível de discussão nesta esfera administrativa de julgamento.
Áreas de reserva legal e de preservação permanente
O recorrente alega que a área de reserva legal existente em seu imóvel é de
42.713,1 ha e área de preservação é de 4814,1 há, sendo localizadas e caracterizadas por
floresta amazônica.
Com relação à área de reserva legal, alega que a existência dessa área está
comprovada por meio da averbação perante a margem da matrícula do imóvel perante o RGI
competente, antes da ocorrência do fato gerador, em conformidade com o ADA anexado aos
autos, ainda que intempestivo. Afirma que para fins de exclusão de tributação, não há
necessidade de comprovação prévia, nem mesmo do Ato Declaratório Ambiental, por força do §
7o do art. 10 da Lei no 9.393/96, incluído pela MP 2.166-67 de 2001, e que esse é o entendimento
da jurisprudência do STJ e do Conselho de Contribuintes, dos quais cita julgados.
Afirma que a isenção para o percentual de 50% da área de reserva legal, qual seja
26695,0 ha, já foi reconhecida para o exercício de 2001 nos autos do no PAF de no
10183.004126/2005-296, razão pela qual não se há falar em isenção para o exercício de 2001 e
tributação para os exercícios de 2004 e 2005 dado o caráter perpétuo da reserva legal, que não é
possível de ser baixada do registro de imóveis e cuja preservação e compulsória.

5 Acórdão 3402004.942, autos do processo no 16327.000840/2003-81.
6 Acórdão no 301.34.641
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005852/2008-10

Defende o mesmo entendimento em relação à área de preservação permanente, no
sentido de que para exclusão dessa área da incidência de tributação, não há necessidade de
comprovação prévia, nem mesmo de Ato Declaratório Ambiental, por força do já citado art. 10,
§7o da Lei no 9393/96. Cita julgados do STJ nesse sentido, bem como o entendimento
manifestado nos autos do já mencionado PAF de no 13851.001332/2004-74, que teve por objeto
a incidência do tributo sobre o mesmo imóvel, porém no exercício de 2001, no qual o voto
condutor do acórdão proferido no julgamento do recurso voluntário foi no sentido de que a
existência da área de preservação permanente pode se dar por documentos hábeis, como, por
exemplo, laudo técnico com anotação de responsabilidade técnica (ART) ou ADA - Ato
Declaratório Ambiental, ainda que intempestivo.
Pois bem.
Conforme se verifica do auto de infração, assim descreve a autoridade fiscal
lançadora o fundamento para a glosa da área de reserva legal:
3. Área de Reserva Legal - Exercício de 2004 e 2005:
Não há averbação da reserva legal em cartório de registro de imóveis, à margem da
matrícula do imóvel em data anterior ã ocorrência do fato gerador do ITR, conforme art.
12, § 1o, do Decreto 4.382/02, da totalidade da reserva legal de 42713,1 ha declarada
em DITR. Nas matrículas apresentadas constam apenas averbações de 50% da
área total do imóvel, resultando em uma área de 26695,7 ha.
Não há que se falar em Reserva Legal sem a devida averbação em matrícula do imóvel
ou, se posse, sem o devido Termo de Ajustamento de Conduta ou Termo de
Responsabilidade/Compromisso de averbação. A averbação é ato constitutivo, é através
da averbação da reserva legal é que o proprietário do imóvel rural delimita a respectiva
área e assumi o compromisso documental e legal de preservação perpétua perante os
órgãos ambientais competentes. Sem averbação, a reserva pode ser qualquer outra coisa,
menos legal.
(Enquadramento legal: art. 10, § lo, inciso II, letra 'a' da Lei 9393/96, e art. 16, § 8°, da
Lei 4771/65 (redação dada pelo art. 1o da Lei 7803/89) e art. 12, § 1o, do Decreto
4.382/02)
Ainda assim, a área menor averbada não poderá ser excluída da base de cálculo,
pois não apresentou o Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolizado junto ao
IBAMA em até 6 (seis) meses, contados do término do prazo para entrega da
DITR, o ADA apresentado é intempestivo, datado de 20/09/2006.
(Enquadramento Legal: Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O, §1°, com a redação dada pelo
art. 1° da Lei 10165, de 2000 e IN/sas n° so, de 2001, e IN/SRF 256, de 2002). Por todo
o exposto, está sendo desconsiderado o valor declarado a esse título.
Da leitura do trecho acima reproduzido, constata-se que, embora reconhecendo a
averbação à margem da matrícula do imóvel de 50% da área de reserva legal informada pelo
recorrente nas DIAC’s do período, na dimensão de 26695,7 ha, a autoridade lançadora a
desconsiderou sob o argumento de que não houve apresentação tempestiva de Ato Declaratório
Ambiental ao Ibama.
Esse entendimento foi ratificado pelo julgador de primeira instância, que entendeu
que para se ter direito à isenção do imposto, no que diz respeito à área de reserva legal, além da
sua existência e da averbação no cartório de registro de imóveis, é necessário comprovar,
também, a regularização dessa área junto ao IBAMA, com a apresentação do ADA, protocolado
dentro do prazo legal para o exercício fiscalizado.
No que diz respeito à área de preservação permanente, o fundamento para sua
glosa integral pela autoridade lançadora foi o seguinte:
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005852/2008-10

Não foi apresentado Laudo elaborado por profissional habilitado informando a
localização e dimensão das áreas que se enquadram no art. 2° da Lei 4771/65 (redação
dada pelo art. lo da Lei 7803/89) nem a documentação exigida para comprovação das
áreas enquadradas no art. 3° da Lei 4771/65, e além disso, não apresentou o Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolizado junto ao IBAMA em até 6 (seis) meses,
contados do término do prazo para entrega da DITR, o ADA apresentado ê intempestivo,
datado de 20/O9/2006.
Esse entendimento foi, igualmente, ratificado pelo julgador “a quo” ́.
Pois bem.
Entendo, com todo o respeito, que no que diz respeito à glosa da área de reserva
legal, não têm razão a autoridade fiscal lançadora nem o r. julgador de primeira instância.
Isso porque nos termos da lei, mais precisamente, do art. 17-O, "caput" e § 1o, da
Lei no 6.938/81, o Ato Declaratório Ambiental não é único documento hábil a amparar o direito à
exclusão de determinadas áreas do âmbito de tributação pelo ITR.
Com efeito, conforme se depreende da análise do art. 17-O, "caput" e § 1o da Lei
no 6.938/81, com a redação que lhes foi atribuída pelo artigo 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
o ADA é meio de prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas
não exclusivo. Vejamos:
“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental — ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.”
(destacamos)
Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal7, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no "caput" do artigo, pois ou por meio do parágrafo se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no "caput" ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, evidentemente, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do "caput" e do §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade da
utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que
esse benefício ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”, nem pode ser
condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade precípua do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, de disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.

7 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005852/2008-10

Assim, entendo que a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável
para a exclusão das áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de reserva
particular do patrimônio natural de que tratam os art. 2o, 6o e 16 da Lei no 4.771/65 da base
de cálculo do ITR se sua existência está demonstrada por outros elementos.
Também no sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação das áreas de reserva legal é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, conforme julgado abaixo, citado apenas ilustrativamente, dentre vários outros:
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário
apresentar o Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR, mormente quando essa exigência estava prevista apenas em
instrução normativa da Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp
1.310.972/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012,
DJe 15/6/2012). (Destacamos)
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção
firmaram entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na
matrícula do imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. 8 (Destacamos)
Esse também é o entendimento consolidado deste conselho, expresso no
enunciado de no 122 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante, no seguinte sentido:
Enunciado CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).
Anote-se que as matriculas anexadas aos autos a fls. 78/313 comprovam a
averbação de uma área total a título de reserva legal de 26695,7 ha em data anterior ao fato
gerador, que, por todo o acima exposto, deve ser reconhecida e excluída da incidência do tributo.
No que diz respeito à área de preservação permanente, entendo, por outro lado,
que não tem razão o recorrente.
Como dito acima, o recorrente declarou a esse título em suas DITR’s do período
uma área de 4814,1 ha.
Mencionada área foi integralmente glosada pela fiscalização por falta de
apresentação de laudo hábil e de ADA tempestivamente protocolizado junto ao IBAMA,
entendimento este ratificado pelo julgador de primeira instância.
Já manifestei meu entendimento acima, no sentido de que a apresentação do
ADA não pode ser condição indispensável para a exclusão das áreas de preservação
permanente de que trata o art. 2o da Lei no 4.771/65 da base de cálculo do ITR, desde que sua
existência esteja demonstrada por outros elementos hábeis.

8 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.745 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.005852/2008-10

Ocorre que o laudo apresentado pelo recorrente no presente caso é, de fato, por
demais singelo e não se presta a conferir segurança ao julgador da efetiva da área declarada de
preservação permanente em sua DITR dos períodos fiscalizados de modo a sobre elas reconhecer
a isenção tributária.
Com efeito, a respeito da área de preservação permanente, o Laudo Técnico
apresentado contém a seguinte descrição:
g – Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e demais áreas protegidas pela
Legislação Ambiental:
42.123,3362 há (Desde 1999 que as Normativas Federais em área de Mata na região
amazônica é de 80% de Reserva Legal, não sendo possível realizar qualquer tipo de
exploração agropecuária nesta área.)
Percebe-se que o laudo em questão sequer contém descrição precisa da dimensão
da área de preservação permanente, de reserva legal ou da “demais áreas protegidas pela
Legislação Ambiental”. Não se sabe de que áreas de preservação permanente se trata e o porquê
de elas terem sido assim qualificadas. Enfim, com todo o respeito, esse documento não se presta
à finalidade a que se propõe, razão pela qual não pode ser aceito.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para afastar a glosa da área reserva legal de 26695,0 ha.

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

.
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital